Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal.
2. Consoante o art. 337, VI, §§ 1o, 2o e 3o, a litispendência caracteriza-se pela identidade de partes, causa de pedir e pedidos nas ações. É o que a doutrina chama de tríplice identidade.
3. Não há litispendência entre a ação em que se busca a baixa do gravame e transferência da propriedade e de unidade imobiliária e vaga de garagem vinculada, com a ação de adjudicação compulsória de vaga de garagem extra, dotada de matrícula própria, uma vez que inexiste identidade de partes, do pedido e causa de pedir.
4. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa.
5. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, considerada a natureza do pedido, de impossível o difícil mensuração, incidiria o §8 do art. 85 do CPC. Porém, considerado que o resultado seria o mesmo, mantém a sentença ainda que por diverso fundamento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.